Tribunal: TJMT
Processo: 0001956-39.2013.8.11.0026
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001956-39.2013.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDNA VIEIRA DE CAMPOS - CPF: 006.822.371-40 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO registrado(a) civilmente como ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGANTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVAS – PREJUÍZO CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não há intimação pessoal do Defensor Público para especificar as provas que pretende produzir, há de ser anulado o feito, a fim de que retorne ao Juízo de origem para seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDNA VIEIRA DE CAMPOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos Embargos à Execução n. 0001956-39.2013.8.11.0026, 43748, com fulcro no artigo 739-A, § 5o do CPC/73, rejeitou os embargos à execução que a ora apelante ajuizou em face da apelada, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, diante da ausência de memória de cálculo do valor que entendia como correto, descumprindo o disposto no art. o no art. 917 do CPC. Condenou a embargante nas custas e despesas processuais, observada a condição suspensiva de exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita. (Id. 162538185).

Em suas razões, de Id. 162538188, a apelante requer o provimento do recurso para anular a sentença, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de perícia contábil reclamada.

Atesta que a Defensoria Pública não foi, a tempo e modo corretos, intimada para manifestar acerca da produção de provas, sendo nulos todos os atos praticados a partir da mencionada intimação.

Defende que o prejuízo experimentado pela embargante é evidente, na medida em que o feito foi sentenciado, julgando-se improcedentes os presentes embargos por ausência de provas.

Salienta que, sendo a recorrente representada pela Defensoria Pública e beneficiária da assistência judiciária, há mitigação da regra inserta no artigo 917 do CPC, quanto a apresentação da memória de cálculo que deve ser realizada pela Contadoria Judicial para fins de levantamento e liquidação do alegado excesso de execução, sob pena de violação da isonomia material ante a manifesta hipossuficiência dos assistidos da Defensoria Pública.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, a fim de cassar a sentença, com o retorno dos autos à origem.

A apelada/embargada, em suas contrarrazões de Id. 162538189, pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme se depreende da análise dos autos, a embargante está sendo patrocinado pela Defensoria Pública, cujos membros têm a prerrogativa de intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos, nos termos do artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/94.

No caso em tela, do despacho de Id. 162538182 - pg. 128 , para as partes manifestarem requerendo o que entender de direito, no prazo legal, não houve intimação pessoal da Defensoria Pública. Em seguimento, foi certificado o decurso de prazo quanto a manifestação da embargante (Id. 162538182 - pg. 135) Sobrevindo, sentença de extinção do feito, ante a ausência da memória de cálculo, invocando o artigo 917, § 3o e § 4o, inc. I, do CPC.

A apelante, mediante a alegação de que os embargos à execução versa sobre o excesso do quantum debeatur e, estando patrocinada pela Defensoria Pública e acobertada pelo benefício da assistência judiciária, defende a necessária remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que sejam elaborados os cálculos pertinentes à demonstração do excesso de execução alegado, incorrendo o Juízo
a quo
em equívoco ao rejeitar a inicial, ante a ausência dessa memória de cálculo.

Dessa forma, descabe entrar no mérito quanto à análise da prescindibilidade da produção da referida prova em grau recursal, pois tal matéria não foi analisada pelo Juízo
a quo
tendo em conta a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, sendo, portanto, impositivo o reconhecimento da nulidade a partir de então e, como consequência, a desconstituição da sentença vergastada, com retorno dos autos à origem para que se proceda a regular intimação pessoalmente o Defensor Público.

Nesse sentido orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE AUDITIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DA RESERVA DE VAGA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. PREJUÍZO MANIFESTO DO AUTOR. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública foi determinante para a improcedência do pedido, tendo em vista que o Autor, ora Agravado, viu obstaculizado o seu direito à produção da perícia médica para aferir o grau de sua deficiência física, tanto é que o Tribunal de origem, em grau de apelação, baseou-se única e exclusivamente na certidão emitida pela Comissão Examinadora, que o considerou inapto para o exercício do cargo almejado. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1057240/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 17/11/2008)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - OBRIGATORIEDADE - AUSÊNCIA - PREJUÍZO À DEFESA - RECURSO PROVIDO. 1 - A teor da jurisprudência desta Corte, o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade. 2 - Recurso conhecido e provido para, anulando o feito a partir da intimação para a produção de provas, determinar a realização de nova intimação da defensoria pública da união, desta vez, pessoalmente.
(REsp 808.411/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 227)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda a regular intimação pessoal do representante da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023